Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732454-51.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de Apelação ID 51899836. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator